Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA OLX. GOLPE VIRTUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos (configuração de golpe em plataforma digital que possibilita compra e venda de veículos com anúncios gratuitos), deve ser indeferida a tutela provisória de urgência.

Agravo de Instrumento desprovido.